Tribunal: TJPA
Processo: 0801250-69.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801250-69.2023.8.14.0032

APELANTE: MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE

APELADO: ELINELMA RIBEIRO JORGE TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PROFESSORA COM LICENCIATURA PLENA. LEI MUNICIPAL Nº 4.754/2010. DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Apelação cível interposta pelo Município de Monte Alegre contra sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Elinelma Ribeiro Jorge Teixeira, servidora pública efetiva desde 2007 no cargo de Professora Pedagógica MAG–1, que concluiu Licenciatura Plena em Pedagogia em 2010. A autora pleiteia a implantação da gratificação de escolaridade no percentual de 80% sobre seu vencimento base, conforme previsto no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010, com efeitos retroativos à data da citação. A sentença julgou procedente o pedido. O Município alega prescrição quinquenal, ausência de previsão orçamentária e impossibilidade legal da gratificação para cargos originariamente de nível médio.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a prescrição quinquenal sobre o direito à gratificação de escolaridade; (ii) estabelecer se é devida a gratificação de 80% prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 a servidora investida originariamente em cargo de nível médio que concluiu posteriormente curso superior.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ (Súmula 85) e do TJPA é pacífica no sentido de que, em relações jurídicas de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, sendo inaplicável a prescrição total quando não há negativa expressa do direito pela Administração.

4.

O art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 atribui expressamente a gratificação de 80% sobre o vencimento base aos professores que possuírem Licenciatura Plena, independentemente do nível de escolaridade exigido para ingresso no cargo.

5.

A concessão da gratificação independe de previsão orçamentária no momento de sua implementação, pois decorre de direito subjetivo instituído em lei, vinculando a Administração ao seu cumprimento.

6.

A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece o direito à gratificação de escolaridade para professores que obtiveram titulação superior após o ingresso em cargo de nível médio, sem que isso configure reenquadramento funcional ou violação ao princípio da legalidade.

5.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A prescrição nas relações jurídicas de trato sucessivo atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2.

A gratificação de escolaridade prevista no art. 40, III, da Lei Municipal nº 4.754/2010 é devida a todos os professores com Licenciatura Plena, independentemente do nível de escolaridade exigido para o ingresso no cargo.

3.

A ausência de previsão orçamentária não autoriza o descumprimento de norma legal que estabelece direito subjetivo do servidor público.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 4.754/2010, art. 40, III; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, art. 487, I; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 85; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0819745-33.2023.8.14.0301, j. 29/07/2024; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0800641-57.2021.8.14.0032, j. 06/03/2023; TJPA, APL nº 0004734-28.2017.8.14.0003, j. 01/04/2019; TJPA, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL nº 0003659-97.2013.8.14.0033, j. 28/08/2019.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
contra a sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Monte Alegre, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o ente municipal à inclusão da gratificação de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base da servidora ELINELMA RIBEIRO JORGE TEIXEIRA, com efeitos retroativos desde a data da citação.

Historiando os fatos, Elinelma Ribeiro Jorge Teixeira ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública efetiva do Município de Monte Alegre/PA, desde 2007, exercendo o cargo de Professora Pedagógica MAG – 1, que não exigia, à época de seu ingresso, escolaridade de nível superior.

Informou que em 2010 concluiu o curso de Licenciatura Plena em Pedagogia, passando a fazer jus à gratificação de escolaridade prevista no art. 40, inciso III, da Lei Municipal nº 4.754/2010. Apesar de comunicar formalmente à Administração sua nova qualificação, inclusive constando essa informação no sistema do censo do MEC, a referida gratificação jamais foi implementada em seus vencimentos.

Requereu, assim, a condenação do Município à inclusão da mencionada gratificação, com pagamento retroativo desde a data da citação, totalizando uma perda acumulada de R$ 129.656,89 (cento e vinte e nove mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e oitenta e nove centavos).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 27248898):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para em via de consequência CONDENAR o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE a incluir nos vencimentos do(a) autor(a), o pagamento da 'gratificação de escolaridade', referente a nível superior, no valor de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base, após o trânsito em julgado, com pagamento dos valores retroativos desde a data da citação, 16.08.2023, até o efetivo cumprimento da ordem de obrigação de fazer, após o trânsito em julgado, devidamente atualizado, sendo que os valores devidos deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, mediante cálculo aritmético, cuja atualização será pela taxa SELIC, como índice único que congloba juros de mora e correção monetária (art. 3º da EC nº 113/2021), desde a citação. Em consequência, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.”

Inconformado com a sentença, o Município de Monte Alegre interpôs recurso de apelação (ID 27248902), alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição quinquenal, com fulcro no Decreto nº 20.910/32, sustentando que a gratificação teria sido devida desde 2010, sendo ajuizada a ação apenas em 2023.

No mérito, sustentou a impossibilidade de concessão da gratificação de nível superior, por não haver previsão orçamentária para tal despesa, bem como por configurar suposta duplicidade remuneratória, uma vez que a servidora permaneceu no cargo de nível médio.

O apelante afirmou ainda que a Lei nº 4.754/2010 não pode ser interpretada de modo a permitir a concessão automática da gratificação, sem análise do impacto financeiro, o que violaria os princípios da legalidade, da eficiência e da responsabilidade fiscal.

Ademais, alegou que eventual gratificação deveria ser concedida apenas a cargos que, originariamente, exijam nível superior para provimento, e não àqueles de nível médio cujo servidor, posteriormente, obteve formação superior.

Por fim, defendeu a inaplicabilidade da jurisprudência trazida pela autora e requereu o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença.

Em contrarrazões (ID 27248906), a Apelada pugnou pela manutenção da sentença, ressaltando que a Lei Municipal nº 4.754/2010 é clara ao conceder a gratificação de 80% aos professores portadores de Licenciatura Plena, independentemente do cargo ser inicialmente de nível médio.

Alegou que não se trata de reenquadramento funcional, mas sim da implementação de vantagem prevista em lei, a qual prescinde de discricionariedade administrativa. Sustentou que o não pagamento da gratificação implica violação ao princípio da legalidade administrativa e que a ausência de previsão orçamentária não pode servir de justificativa para descumprimento de norma legal. Apontou, ainda, farta jurisprudência do TJPA no sentido da concessão da gratificação em casos análogos.

O Ministério Público, por meio da 14ª Procuradoria de Justiça Cível (ID 27438353), opinou pelo conhecimento do recurso, mas manifestou-se pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do recurso de Apelação Cível interposta pelo Município de Monte Alegre, que visa reformar a r. sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Elinelma Ribeiro Jorge Teixeira, condenando o ente municipal à implantação da gratificação de escolaridade, no patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o vencimento base da autora, a partir da citação, com os devidos efeitos retroativos e atualização monetária.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

De início, rechaço a preliminar de prescrição quinquenal suscitada pela parte apelante.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em jurisprudência consolidada e sumulada (Súmula 85 do STJ), entendem que, nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que não há negativa expressa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, senão vejamos:

“Súmula nº. 85 do STJ.

Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação”.

Nesse sentido, colhem-se precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE.
PROFESSOR DE NÍVEL MÉDIO. ART. 33 DA LEI 7.442/2010. CONSECTÁRIOS. MODULAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. (...)
3- A prescrição, na espécie, alcança somente as verbas retroativas a cinco anos, porquanto trata-se de verba de trato sucessivo, a teor da Súmula 85 do STJ. Prejudicial de prescrição rejeitada;
(...) 7- Recurso de Apelação conhecido e provido.

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08197453320238140301
21281287, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 29/07/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DO PAGAMENTO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE CUMULADO COM PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIANTE DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. (...) 2
. A questão em discussão consiste em verificar se há prescrição do direito de agir da recorrida quanto à revisão dos proventos e pagamento retroativo das progressões funcionais não aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
. O Decreto-Lei nº
20
.910/32 estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública. 4. A Súmula 85 do STJ dispõe que, nas relações de trato sucessivo, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08479272920238140301
23192456, Relator.: Nome, Data de Julgamento: 04/11/2024, 1ª Turma de Direito Público)

No caso em tela, a autora não teve seu direito expressamente negado, havendo, sim, omissão por parte da Administração em implementar vantagem legalmente prevista. Portanto, mostra-se inaplicável a prescrição total pretendida pelo ente público.

E considerando que a demanda foi ajuizada em 01/08/2023, data esta que constitui o termo final para a contagem do quinquênio prescricional, nos termos do art.
1º
do Decreto Federal nº
20.910
/1932, verifica-se que o termo inicial recai em 01/08/2018, devendo a prescrição incidir apenas sobre as parcelas vencidas antes de 01/08/2018.

Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição.

MÉRITO

Adentrando no mérito, a controvérsia gira em torno da interpretação do art. 40, inciso III, da Lei Municipal n.º 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação do Município de Monte Alegre, estabelecendo que
“aos professores portadores de Licenciatura Plena, respectivamente, será atribuída a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior”
, in verbis:

Art. 40 – Aos servidores do Magistério serão concedidas as seguintes vantagens pecuniárias:

(...)

III – Aos Professores portadores de Licenciatura Plena respectivamente, será atribuído a gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o respectivo vencimento base como gratificação de nível superior;

A literalidade do dispositivo não deixa margem a dúvidas: a concessão da gratificação independe da exigência de nível superior para o ingresso no cargo, bastando a comprovação de que o servidor obteve a titulação referida. Assim, não se trata de progressão funcional ou reenquadramento, mas de vantagem pecuniária devida em virtude da qualificação do servidor, que permanece no mesmo cargo originário.

O diploma de conclusão do curso de Licenciatura em Pedagogia consta do Id. 27248890. As fichas financeiras dos respectivos pagamentos constam do Id. 27248885, mediante os quais se infere que a autora não percebe a gratificação de nível superior.

Assim, sendo a lei municipal vigente ao tempo da graduação e diante da prova dos autos e da ausência de qualquer justificativa para o não pagamento da verba devida, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito postulado.

O entendimento esposado encontra amparo na jurisprudência desta Corte Estadual. Em recentes julgados, esta 1ª Turma de Direito Público vem reiteradamente reconhecendo o direito dos professores que, embora investidos originariamente em cargo de nível médio, concluíram posteriormente curso de Licenciatura Plena, a perceberem a gratificação de escolaridade de nível superior, conforme previsão legal específica.

Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA.
MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. IMPETRANTES QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO EM CARGO QUE EXIGIA ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PORTERIOR DO CURSO DE GRADUAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DEVIDA.

REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Município de Monte Alegre proceda o pagamento do pagamento da gratificação de escolaridade no percentual de 80% do vencimento base dos sentenciados/impetrantes.

2. O art. 40, III da Lei Municipal nº 4.754/2010, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação da Rede Municipal de Educação de Monte Alegre garante o direito ao recebimento da gratificação de escolaridade aos servidores que tenham concluído o ensino superior.

3. Os sentenciados/impetrantes possuem atuação no ensino fundamental, sendo nomeados na época em que o ingresso na referida função exigia a escolaridade de nível médio. Denota-se, ainda que obtiveram graduação de licenciatura plena após a edição da Lei Municipal nº 4.754/2010. Desta forma, comprovaram o preenchimento dos requisitos para o recebimento da gratificação de escolaridade estabelecidos na legislação municipal, devendo ser mantida a sentença que condenou o Município de Monte Alegre ao pagamento do referido adicional. Precedentes deste E. Tribunal.

4. Os consectários legais referentes aos juros de mora e correção monetária devem ser mantidos, uma vez que foram fixados em conformidade com os ditames legais, bem como não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, em conformidade com a Súmula 512 do STF.

5. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada à unanimidade.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800641-57.2021.8.14.0032 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS.
GRATIFICAÇÃO DE
ESCOLARIDADE
- NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE. 1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de
escolaridade
e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos
. 2. Remessa Necessária e Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas para modificar a sentença quanto ao termo inicial da gratificação ao momento em que a administração municipal teve conhecimento das graduações, através dos requerimentos administrativos.

(TJ-PA - APL: 00047342820178140003 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 01/04/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 03/04/2019) (grifos nossos).

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR COM BASE NO ARTIGO 9º DA LEI MUNICIPAL N.165/09. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR, NOS TERMOS DO ART. 949, I, DO CPC/15.
COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PROFESSORES EFETIVOS EMPOSSADOS NO CARGO DE PROFESSOR DO MUNICÍPIO de MUANÁ E A COMPROVAÇÃO DA GRADUAÇÃO NÍVEL SUPERIOR CONFORME EXIGÊNCIA LEGAL. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR DEVIDA.
SENTENÇA ESCORREITA DETERMINANDO O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. Rejeitada a arguição de inconstitucionalidade do artigo 9º, da lei 165/09.
Professores efetivos aprovados em concurso de nível médio. Pretensão de recebimento da gratificação de nível superior. Inocorrência de contrariedade ao artigo 37, II da CF/88. Precedentes desta Corte de Justiça no sentido de reconhecimento do direito à gratificação de nível superior por professores de nível médio que alcançam a formação superior com amparo na lei municipal e no artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96).
Legislação que expressamente contém o incentivo para que todos os professores, como o devido apoio dos entes federados, busquem a licenciatura plena como forma do exercício do ensino fundamental. Arguição rejeitada de plano. Aplicação do artigo 949, I, do CPC/2015. 2. Comprovada de plano a condição de servidores efetivos, exercendo o cargo de magistério no Município de Muaná, com a conclusão de graduação em nível superior, impõem-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento da gratificação de nível superior contida no art. 9º, da lei municipal n. 165/09. 3. Sentença mantida em remessa necessária. (

TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00036599720138140033 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 28/08/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 28/08/2019) (grifo nosso).

Ademais, a tese sustentada pelo apelante de que haveria violação aos princípios da Administração Pública, em especial à legalidade e à responsabilidade fiscal, não se sustenta.

Ora, a Administração Pública está vinculada à legalidade estrita, o que significa dizer que só pode atuar nos limites autorizados pela lei. No caso, a lei municipal instituiu a gratificação como direito objetivo, atrelado exclusivamente à titulação do servidor, sem deixar margem a discricionariedade quanto à sua concessão.

A alegada ausência de previsão orçamentária não exime o ente público do cumprimento da norma legal, sob pena de se premiar a inércia administrativa em detrimento do direito subjetivo do servidor. Como bem ponderado pela recorrida em suas contrarrazões, não se trata de mera conveniência administrativa, mas de direito líquido e certo já reconhecido em diversos precedentes deste Tribunal.

No mesmo sentido, manifestou-se o Ministério Público de 2º grau, que analisou os argumentos recursais e concluiu pela manutenção da sentença, ressaltando a clareza da norma legal invocada, bem como a firme jurisprudência do TJPA no sentido da sua aplicabilidade aos professores que comprovadamente possuem licenciatura plena, ainda que ingressos em cargo de nível médio.

Por tais razões, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto fundamentada de maneira precisa, alinhada à legislação local e à jurisprudência consolidada desta Corte, assegurando à servidora pública o legítimo direito à gratificação de escolaridade, a qual visa justamente fomentar a qualificação profissional e, por conseguinte, a melhoria da qualidade da educação pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Município de Monte Alegre, mantendo a sentença
a quo
inalterada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025